Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-25.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000852-25.2017.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE ALVES EVANGELISTA - CPF: 011.767.351-01 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - CPF: 089.070.238-16 (ADVOGADO), AINA FRANCO DE ANDRADE - CPF: 260.840.808-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO TAMBELLINI RIMOLI - CPF: 450.871.078-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – HOMICÍDIO DO SEGURADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTE A EXISTENCIA FRAUDE – NÃO DEMOSNTRADA - PARTICPAÇÃO DE UM DOS BENEFICIÁRIOS NO HOMICÍDIO DO SEGURADO – BENEFICIÁRIO QUE AGIU DE FORMA DOLOSA NÃO TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO SEGURO DE VIDA, MAS ESSA CONDUTA NÃO AFETA OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS– CONTRATAÇAO SE SEGURO SOBRE A VIDA DE TERCEIRO – AUSENCIA DE DECLARAÇÃO
DE
INTERESSE PELA PRESERVAÇÃO DA VIDA DO SEGURADO (ART. 790 C.C) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DIREITO DA GENITORA EM RECEBER O PERCENTUAL PREVISTO NA APÓLICE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

No caso concreto, em que pese a alegação dos Apelantes, de nulidade do contrato, sob alegação de que o mesmo foi adquirido por meio de fraude, fato é, que não restou demonstrado nenhum vício capaz de contaminar os termos ou o objeto da avença, nem que o Segurado tenha agido má-fé, ainda, que não tinha o mesmo a intenção de contratar o seguro.

O beneficiário que agiu de forma dolosa não tem direito à indenização prevista no seguro de vida, mas essa conduta não afeta os demais beneficiários. Ou seja, os demais beneficiários têm direito à indenização prevista no contrato, desde que cumpram os requisitos previstos na legislação e no próprio contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E ZURICH SANTANDER DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000852-25.2017.8.11.0003 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por SIRLENE ALVES DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a totalidade da indenização securitária devida em razão da apólice objeto desta lide (100% do capital segurado), atualizada com correção monetária a contar da data do sinistro e juros de mora a partir da citação; condenou ainda, as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da condenação, incidindo juros de mora de 1% mês a contar da citação. Condenou também, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

RECURSO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – (ID.N.º 147592378)

Informado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o segurado Paulo Sander, foi admitido na empresa Guinchos Brasil, de propriedade de Fábio Sérgio Victor, cuja companheira chama-se Valério Gonçalves Teixeira.

Afirma que Paulo Sander jamais teve a intenção de
contratar um seguro de vida para si e tampouco teria condição de arcar com o prêmio para uma indenização de R$ 2.000.000,00.
E, de fato, não contratou.

Alega que: “...o casal em questão se dirigiu à agência do banco e contratou para o empregado essa “proteção”. Porém, não fez da forma juridicamente correta,
que seria a contratação em nome de terceiros, art. 790 do Código Civil. Não. O empregador (e mandante do crime) foi à agência que tinha conta juntamente com o garoto de 20 anos de idade e tratou da contratação, assegurou que o prêmio fosse descontado de sua conta, estipulou como beneficiária, em 90% do valor da indenização, Valéria Gonçalves Teixeira, sua companheira e fez com que o garoto assinasse o pedido.”

Assim, que, quem pagou o prêmio não foi Paulo Sander, o segurado, mas, sim, o Sr. Fábio Sérgio Victor, mandante do crime e companheiro da beneficiária declarada de 90% da indenização.

Que a autora, mãe do falecido, sequer sabia da existência do seguro, como esclarece seu próprio depoimento no inquérito que investiga a morte do filho. Apesar de ter sido designada pelos criminosos que estruturaram as regras do seguro como beneficiária de 10% da indenização, pleiteou nos presentes autos a totalidade do valor.

Sustenta que a seguradora, por sua vez, é vítima financeira quanto à tentativa de recebimento de seguro fraudado, que não foi pago diante da pronta atuação da polícia civil do Mato Grosso, que solicitou à seguradora que não pagasse a indenização e que possibilitou a verificação dos fatos e da fraude.

Alega, que em contestação defendeu a inexistência de interesse de agir quanto a totalidade da indenização, posto ser beneficiaria de apenas 10%, ainda, a nulidade do contrato de seguro, uma vez que proveniente de ato doloso do beneficiário (no caso, a Sra. Valéria, empregadora do segurado e beneficiária de 90% do seguro).

Ainda, que foi juntado aos autos a cópia do Inquérito e da Ação Penal apresentados contra os envolvidos, tendo sido demonstrado que Fabio e Valéria contrataram o seguro para ganhar dinheiro com a morte do funcionário, o que tornou ainda mais forte a tese de nulidade da contratação.

Porém, que o juízo julgou procedente a ação, condenando as Requeridas ao pagamento da totalidade da indenização securitária (em que pese a Autora ser beneficiária de apenas 10%, conforme afirmado pelo próprio magistrado no despacho saneador), além do pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, ante a negativa de pagamento da indenização securitária, não observando que a própria Polícia Civil havia determinado a suspensão do pagamento em razão dos ilícitos cometidos pelos beneficiários.

Sustenta a nulidade contrato de seguro (art. 762 do C. Civil)

Que a r. sentença entendeu pela validade do contrato de seguro, com o fundamento de “ausência de má-fé do titular do seguro e da parte autora que, evidentemente, não pode ser penalizada pelo eventual dolo com que tenham agido os demais beneficiários do seguro”.

No entanto, que referido entendimento vai de encontro ao que dispõe o artigo 762 do Código Civil, que estabelece ser nulo o contrato de seguro proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

Destaca que não há como se determinar o pagamento da indenização à Autora apenas em razão de sua não participação no ato doloso. Os efeitos da nulidade absoluta são insanáveis e, portanto, não há como o ato ser nulo para um, e não ser nulo para o outro.

Consigna que o contrato de seguro foi solicitado, operacionalizado e pago pelos matadores do segurado.

Que não houve manifestação de vontade do segurado na contratação do seguro, posto que o mesmo não tinha condições de arcar com o prêmio; não tinha qualquer relação com a instituição financeira e seguradora; tinha 20 anos de idade e estava em pleno gozo de saúde, sendo que a contratação de seguro de vida nessa situação é fato raríssimo e inverossímil, sobretudo para pessoas na situação econômico-social de Paulo Sander; ainda, se fosse ele, segurado, quem contratou, não colocaria como beneficiária de 90% da indenização a companheira de seu patrão.

Destaca que a beneficiaria indicada é acusada como coautora do homicídio doloso do segurado e foi justamente esse ato doloso que levou à morte o segurado (risco garantido no contrato). Tanto é verdade que foi a própria beneficiária, Valéria Gonçalves Teixeira, quem solicitou e fez pressão para o recebimento da indenização.

Portanto, a contratação do seguro não pode gerar nenhum efeito, estando viciada desde o início.

Destaca que a jurisprudência nacional confirma o conceito expresso no código civil de que a boa-fé é elemento essencial no contrato de seguro gerando nulidade do contrato o fato da participação dolosa de quaisquer dos envolvidos na ocorrência do sinistro.

Consigna que, ainda que se entenda pela validade do contrato de seguro, a
Autora não poderia ter pleiteado o pagamento integral do valor da indenização, pois ela foi indicada como beneficiária de apenas 10% desse total
; Ou seja, na absurda hipótese de ser devido o pagamento pela seguradora em razão do sinistro, não tem a Autora direito sobre o total de valor. O pagamento da indenização há de ser feito conforme estipulado no contrato e consta como beneficiários: Valéria Gonçalves Teixeira (90%) e a Autora (10%).

Destaca, que a questão de ter a Autora legitimidade somente para pleitear 10% da indenização securitária já estava definida nos autos pelo saneador, despacho esse que se tornou definitivo ante o improvimento do Agravo apresentado pela Autora, com trânsito em julgado em 04/03/2020.

Portanto, que no caso, ocorreu a
preclusão pro judicato pois não poderia o Magistrado modificar a decisão proferida anteriormente no saneador que se tornou definitiva.
Em o fazendo, violou a disposição do artigo 505 do CPC.

Assim, ao julgar diferentemente do que ficou decidido no saneador, de que o pedido da Autora na ação estaria limitado a 10% do valor da indenização, violou em um só ato o artigo 505 e artigo 10 do CPC que veda a decisão surpresa.

Sustenta a ausência de danos morais
, isso porque houve solicitação da Polícia Civil para que a apólice não fosse paga, ou seja, a própria autoridade pública entendeu que era um caso de fraude, criminoso, e que nada deveria ser pago.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação em danos morais, faz-se necessária a correção do termo inicial dos juros de mora. Isso porque a r. Sentença Recorrida fixou em R$ 50.000,00 os danos morais, a serem corrigidos desde a condenação, incidindo juros de mora desde a citação.

Requer a reforma da sentença recorrida, seja declarado nulo o contrato de seguro, nos termos do art. 762 do Código Civil, ante a pratica de ilícito pela beneficiária, Sra. Valeria, devendo a ação ser julgada improcedente.

Na hipótese de ser considerado válido o contrato de seguro, seja declarada nula a sentença pela ocorrência da preclusão pro judicato com relação à condenação no pagamento da totalidade da indenização à Autora;

Na hipótese de manutenção da condenação, seja ela limitada ao percentual destinado à Autora, beneficiária de apenas 10% do seguro;

Ainda, que seja rejeitado o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que não incide na hipótese, conforme larga jurisprudência e tendo em vista de que houve solicitação da autoridade pública para a suspensão dos pagamentos, o que afasta qualquer entendimento no sentido de que houve recusa injustificada por parte da seguradora.

Subsidiariamente, seja corrigido o termo inicial dos juros de mora para o pagamento dos danos morais, para que passe a incidir a partir da condenação, e não da citação.

Contrarrazões (id.n.º 147592402)

Recurso de Apelação Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A (id.n.º 147592391).

Em suas razões a Apelante a alega em síntese, que o contrato de seguro não gerou efeitos, dada a sua nulidade. Ainda, quanto à condição de beneficiária da apelada, condição inexistente porque um negócio nulo não gera efeitos.

Destaca que não é o assassinato de que seria o segurado que gera nulidade total do contrato, mas sim, os atos que o antecedem.

Questiona quem seria o titular do seguro.

Aduz que o sentenciante de primeiro grau parece se desviar ainda mais do que se discute nos autos, primeiro ao tratar da diferenciação entre seguro de vida e seguro de acidentes pessoais – o que em nenhum momento foi objeto de discussão -, depois ao encaminhar a discussão sobre agravação de risco.

Alega, que o que tenta estabelecer, desde o início, sem ser compreendida pelo digno sentenciante é que o contrato celebrado é nulo. E esta questão jamais foi enfrentada, muito embora tenha sido objeto de debate nos embargos de declaração opostos.

Consigna não haver beneficiário de boa ou má-fé; que o contrato é nulo; quanto a quem deva suportar as consequências dessa celebração, não resta dúvida, suportou-as aquele que o sentenciante denomina “titular do seguro”, e suportou-as com a sua morte.

Ainda, que a sentença apelada destina toda a soma segurada à Apelada, sem no entanto, esclarecer a razão.

Que não se sabe, se a vítima tinha companheira ou filhos, que o declarante do óbito é pessoa estranha a lide é próximo dos contratantes do seguro, que no caso teria que se aplicar a regra do art. 792 CC, considerando-se, que eventual companheira seria equiparada à condição de cônjuge.

Aduz que: “Quanto a não ser justo e aceitável que a apelada, tendo consentido com a contratação e recebido o prêmio, ficasse liberada do pagamento do capital segurado, diga-se que, mesmo que a apelada tivesse sido desatenta, descuidada, até mesmo negligente, nenhum comportamento seu teria ou tem o condão de convalidar um ato nulo. E, de resto, simples leitura dos depoimentos dos funcionários do banco aos autos do inquérito policial instaurado (fls. 1725, 1727 e 1731) demonstra à saciedade que o banco também foi vítima de um ardil.”

Quanto aos danos morais, que a negativa de pagamento decorreu de oficio recebido da delegada que presidia o inquérito solicitando que não fosse pago o capital segurado.

Discorre sobre a contratação do seguro sobre a própria vida (art. 792, CC); ainda, sobre a contratação de seguro sobre a vida de terceiro, que é a verdade dos autos, portanto, que nulo o contrato.

Desataca que a vítima jamais contratou o seguro sobre sua vida, posto que não tinha condições de pagar os prêmios mensais; ainda mais destinando a maior parte do capital à sócia da empresa para a qual trabalhava.

Assevera que o contrato de seguro de vida sobre a vida de outrem carece de alguns requisitos para sua validade, conforme o sistema do interesse adotado pelo legislador pátrio.

Que no sistema de interesse, o seguro é celebrado para garantir o interesse de terceiro, o que enseja a necessidade de se declarar o interesse de preservação da vida de terceira pessoa.

Que no caso, portanto, o seguro contratado sobre a vida de outro sem que existisse o necessário interesse, repita-se, jurídico e econômico, dos contratantes pela preservação da vida de seu funcionário.

Alega que as provas dos autos demonstram que o interesse jamais existiu e que a fraude na contratação objetivava o assassinato do então funcionário para o recebimento de vultoso valor.

Consigna que admitir que um capital seja pago à custa do assassinato de uma pessoa ocorrido após uma fraude na contratação de seguro só irá estimular que outros sintam-se tentados a fazer o mesmo. Fraudar o seguro para matar o segurado. Exatamente o que a lei pretende vedar.

Alternativamente, afirma a necessidade de observar o percentual do capital segurado destinado à recorrida, ainda, ofensa a decisão saneadora que reconheceu a falta de interesse da apelada para reclamar a integralidade do seguro.

Ainda, a necessidade de reforma quanto aos danos morais, haja vista a inexistência de qualquer conduta da seguradora a atrair a responsabilidade pelo pagamento de danos morais, pois além da recusa ao pagamento do capital ser plenamente justificada pela nulidade da apólice, a autoridade policial pediu para que o pagamento não fosse feito, a fim de não prejudicar as investigações.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se a lide totalmente improcedente.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a reforma da r. sentença para que seja determinado o pagamento do capital segurado no percentual de 10%, como previsto no contrato, e a incidência da correção monetária se dê desde o ajuizamento da ação.

Requer, ainda, seja excluída a condenação ao pagamento de danos morais, já que não se verificou qualquer ato ilícito por parte da seguradora a ensejar o seu pagamento. Alternativamente, na remota hipótese de manutenção do pagamento desta verba, requer seja diminuído o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 147592403).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E por ZURICH SANTANDER DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000852-25.2017.8.11.0003 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por SIRLENE ALVES DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a totalidade da indenização securitária devida em razão da apólice objeto desta lide (100% do capital segurado), atualizada com correção monetária a contar da data do sinistro e juros de mora a partir da citação; condenou ainda, as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da condenação, incidindo juros de mora de 1% mês a contar da citação. Condenou também, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Cuida-se na origem de indenização por dano material e moral, na qual pretende a parte autora receber o seguro de vida contratado por seu filho, Paulo Sander, vítima de homicídio.

O Juízo por sua vez, reconheceu a totalidade da indenização securitária devida em razão da apólice objeto desta lide (100% do capital segurado).

Antes de entrar no mérito dos recursos aviados pelos Apelantes, faz-se necessário o introito acerca da matéria em debate.

Extrai-se dos autos as seguintes informações, o Sr. PAULO SANDER foi contratado para trabalhar na empresa Guinchos Brasil, de propriedade do Sr. Fábio Sérgio Victor, este, por sua vez, se dirigiu a agência bancária e contratou “seguro de vida”; estipulando como beneficiária de 90% do valor da indenização a Sra. Valéria Gonçalves Teixeira, companheira do Sr. Fábio Sérgio Victor.

Ainda, quem pagou o prêmio foi o Sr. Fábio Sérgio Victor; que, 21 (vinte um) dia após a contratação, o Sr. PAULO SANDER foi brutalmente assinado na sede empresa, a mando de Fábio Sérgio Victor e sua companheira Valéria, com a participação de outro funcionário.

Que a mãe do “de cujus”, sequer sabia da existência do seguro, apesar de ter sido designada como beneficiaria de 10% da indenização.

Passo a análise dos Recursos.

Esclareço, que farei a análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica entabulada entre os litigantes, de contrato de seguro, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia sobre o dever de indenização do valor contido no contrato de seguro de vida.

A prova do evento criminoso está demonstrada, bem como a participação da beneficiaria Valéria Gonçalves Teixeira.

De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legitimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados.

Da mesma forma, segundo o artigo 762, do Código Civil, é nulo o contrato de seguro proveniente de ato doloso do próprio segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou outro.

Pois bem.

Os Apelantes, tentando obstar o pagamento do seguro em favor da genitora do Segurado, autora na ação de origem, lançam as seguintes teses:
a primeira
, de que o contrato de seguro é nulo porque realizado sob o artificio de fraude;
a segunda
, que o contrato nulo nos termos do artigo 762 do Código Civil;
a terceira
, afirmam que a realidade dos autos, é de que houve contratação de seguro sobre a vida terceiro, e que o verdadeiro contratante foi o Sr. Fábio Sérgio Victor (empregador e mandante do homicídio)

Quanto à primeira tese – nulidade ante a existência de fraude na contratação.

A nulidade do contrato se dá por ilicitude do objeto, o que não é o caso destes autos, uma vez ao formalizar o contrato em questão, o segurado manifestou expressamente sua vontade.

No caso concreto, em que pese a alegação dos Apelantes, de nulidade do contrato, sob alegação de que o mesmo foi adquirido por meio de fraude, fato é, que não restou demonstrado nenhum vício capaz de contaminar os termos ou o objeto da avença, nem que o Segurado tenha agido má-fé, ainda, que não tinha o mesmo a intenção de contratar o seguro.

Ademais, cabia às Apelantes comprovarem que a contratação ocorreu sob artificio de fraude praticada pelo segurado, na forma do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

O artigo 104 do Código Civil estabelece: “A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita o não defesa em lei”.

Requisitos, todos preenchidos pelo Segurado, Sr. PAULO SANDER.

Ademais, o fato do prêmio de ter sido pago por terceiro também não retira a validade do contrato, posto que não existe impedimento legal para tal prática.

No que tange à segunda tese – nulidade contrato (art. 762 Código Civil)

Sustentam as Apelantes, a nulidade do contrato de seguro (art. 762 do C. Civil
),
ante a conduta dolosa da beneficiária Valéria Gonçalves Teixeira.

Defendem que a conduta dolosa de um dos beneficiários alcança todos os outros, gerando a nulidade total do contrato, portanto que não teria como se determinar o pagamento da indenização à Autora apenas em razão de sua não participação no ato doloso.

Em que pese referida alegação, tenho que em relação à beneficiaria que praticou ato doloso, esta não faz jus ao recebimento da cota parte a ela consignada na apólice, no entanto, o ato doloso da mesma, não atinge o direito dos demais benificiários, no caso, a genitora do “de cujus”.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no Ag n. ° 69.537-RS:

"Conforme escólio de Caio Mário da Silva Pereira, citando inclusive lição de Clóvis Beviláqua, 'o beneficiário que seja autor do homicídio do segurado não tem direito ao seguro, não só por falta de causa moral, como também porque a morte é condição do seu vencimento, e reputa-se não verificada (Código Civil, art. 120), a condição maliciosamente provocada por aquele a quem aproveita' (Instituições de Direito Civil, vol. III, RJ, Forense, 1993, 9ª ed., pág. 338).

Havendo mais de um beneficiário, como é o caso em exame, apenas aquele que praticou o homicídio é quem perde o direito ao seguro. O contrato não se nulifica, como pretende fazer valer a ora agravante. Bem asseverou o Acórdão recorrido, nesse ponto, que 'apenas o autor do ilícito penal não tem legitimidade para pleitear as respectivas indenizações dos contratos de seguro; porém, o mesmo não se pode afirmar no tocante aos filhos do casal, que em nada contribuíram para o sucesso do infausto evento. ' (Fl. 218).

Quanto aos filhos - ora recorridos - tem-se, portanto, como verificada a condição para a percepção do quantum indenizatório, pois a morte da segurada ocorreu independentemente de sua vontade. O insigne Pontes de Miranda, evocado pela empresa seguradora, ressalva de modo bem nítido o direito dos demais beneficiários ao recebimento da prestação:

'Advirta-se, porém, em que o beneficiário que se há de afastar sem que o segurador fique obrigado a prestar o seguro é o beneficiário nomeado e único. Se há dois ou mais beneficiários e só um foi o responsável pelo assassínio, o outro nomeado ou os outros nomeados recebem a prestação' (Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XLVI, RJ, Borsoi, 1964, 2 a ed., pág. 26). " (in RSTJ vol. 93, págs. 306/307).

Portanto, o beneficiário que agiu de forma dolosa não tem direito à indenização prevista no seguro de vida, mas essa conduta não afeta os demais beneficiários. Ou seja, os demais beneficiários têm direito à indenização prevista no contrato.

No caso, a declaração de nulidade do contrato, como buscam as Apelantes, estaria penalizando duplamente a genitora, que perdeu seu filho e agora não teria direito de receber a quota que lhe foi destinada na apólice.

Acerca do tema:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FRAUDE ALEGADA. CONTRATO CELEBRADO NO INTERESSE DE UM DOS BENEFICIÁRIOS, ENVOLVIDO NO DELITO DE HOMICÍDIO CONTRA O SEGURADO. MATÉRIA DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO. HIGIDEZ DA AVENÇA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

- É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula n.º 283-STF.

- Em sede de apelo especial não se reexamina matéria probatória (Súmula n.º 7-STJ).

-
Havendo dois ou mais beneficiários do seguro, estando um deles envolvido no delito de homicídio perpetrado contra a vítima, os outros nomeados fazem jus ao recebimento da indenização. Precedente.

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 297.489/SP, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 7/2/2002, DJ de 20/5/2002, p. 147.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – HOMICÍDIO DA SEGURADA PERPETRADO PELO SEU FILHO (BENEFICIÁRIO), PORTADOR DE DOENÇA MENTAL (ESQUIZOFRENIA) – CRIME COMETIDO POR DOENTE MENTAL NÃO EXCLUI A TIPICIDADE ”O DELITO EM FACE DA AUSÊNCIA DE DOLO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ARTIGOS 129 E 728 DO CÓDIGO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme escólio de Caio Mario da Silva Pereira “o beneficiário que seja autor do homicídio do segurado não tem direito ao seguro, não só por falta de causa moral, como também porque a morte é condição do seu vencimento, e reputa-se não verificada ( Código Civil, art. 129), a condição maliciosamente provocada por aquele a quem aproveita” (Instituições de Direito Civil, vol, III, RJ, Forense, 1993, 9ª ed., pág. 338). (TJPR - 9ª C.Cível - 0020755-17.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 17.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00207551720168160017 PR 0020755-17.2016.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 17/02/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020)

Ainda:

CONTRATO DE SEGURO - ARTIGOS 47 e 54, § 4º - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO - ASSASSINATO DO SEGURADO PELO PRÓPRIO FILHO - DIREITO DO CÔNJUGE À INDENIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 762 DO CÓDIGO CIVIL. - O contrato de seguro se insere entre as atividades protegidas pelo CDC, conforme, expressamente, estabelecido em seu art. 3º, § 2º. Assim, suas cláusulas, ex vi dos artigos 47 e 54, § 4º, são interpretadas mais favoravelmente ao consumidor, precipuamente aquelas que implicarem na limitação de direitos. -
Se há dois ou mais beneficiários do seguro e somente o filho foi o responsável pelo ato doloso, afasta-se a obrigação em relação a ele, a teor do art. 762 do diploma civil. Tal exclusão, entretanto, não se estende aos demais beneficiários inocentes
, no caso o cônjuge da infelicitada vítima e mãe do assassino/beneficiário que arquitetou a morte do próprio pai, dura e duplamente atingida pelo infortúnio. V.V.

(TJ-MG 107010822730150011 MG 1.0701.08.227301-5/001(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data de Julgamento: 06/10/2009, Data de Publicação: 03/11/2009)

Assim, não resta dúvida do direito da Apelada no recebimento da cota parte que lhe cabe, oriunda do contrato entabulado entre seu filho e as recorrentes.

A terceira tese – contrato de seguro sobre a vida de terceiro

Apesar das teses acima analisadas, a tanto a Instituição Financeira como a Seguradora afirmam em suas razões:

Instituição Financeira:

“6. O que ocorreu foi
que o casal em questão se dirigiu à agência do banco e contratou para o empregado essa “proteção”.
Porém, não fez da forma juridicamente correta, que seria a contratação em nome de terceiros, art. 790 do Código Civil1
.
”

Seguradora (id.n. )

“3.2. SE DE CONTRATO DE SEGURO SOBRE A PRÓPRIA VIDA SE TRATASSE (MAS NÃO SE TRATA) E A EXATA COMPREENSÃO DO ART. 792, CC

(...)

3.3. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO SORE A VIDA DE TERCEIRO – A VERDADE DOS FATOS – NULIDADE CONTRATUAL

A verdade estampada pelos documentos reunidos nesta autos, é que a vítima jamais contratou seguro sobre sua vida.

Como se disse acima, ele não tinha condições sequer para arcar com o pagamento dos prêmios mensais. Ele não tinha motivo para contratar, ainda mais destinando a maior parte do capital à sócia da empresa para a qual
trabalhava.

É inafastável que os verdadeiros contratantes foram os sócios da
empresa para a qual trabalhava. Foi Fábio, o sócio, quem se dirigiu ao banco
para solicitar proposta de seguro a ser assinada pela vítima. Foi ele quem pagou a única parcela de prêmio recolhida (já que a vítima foi assassinada apenas 20 dias após a contratação).”

Acerca da contratação de seguro sobre a vida de terceiro, o artigo 790 do Código Civil estabelece: “No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado”

Apesar de levantarem referida tese, far-se-ia necessário a declaração de preservação de vida do segurado, obrigação esta, que deve ser exigida pela seguradora no ato da contratação do seguro, e deste mister não se desincumbiram (art. 373,II, do CPC).

É notório que a contratação de seguro demanda sempre análises prévias e rigorosas das informações dos clientes a serem aprovados.

A ausência da declaração prevista no art. 790C.C, demonstra que as Apelantes não foram diligentes, posto que permitiram que terceira pessoa contratasse em nome do segurado, assumindo riso inerente à sua atividade.

A conduta dos recorrentes caracteriza “venire contra factum proprium” na medida em ao contestar a validade do seguro adota conduta contrária à adotada quando a emissão da apólice.

Restou, portanto, demonstrado de forma clara a falha na prestação de serviço das Apelantes, que permitiram a contratação da referia espécie sem a devida observância ao texto legal. Assim, devem responder pela falha na prestação de serviço.

Desta feita, independentemente do prisma que se analise os fatos aqui alegados, salta aos olhos a má-prestação de serviço por parte das Apelantes, anate falta de diligência quando da comercialização e emissão de apólices, como no caso ora em análise, o que contribui para a ocorrência de casos como o aqui demonstrado.

Assim, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro, no entanto, entendo que razão assiste aos Apelantes, quanto a necessidade de se observar o percentual do capital segurado destinado à recorrida na apólice, qual seja, 10% (dez por cento).

Quanto ao dano moral, o juízo assim entendeu (id.n.º 14759362):

“No que diz respeito aos DANOS MORAIS, também entendo plenamente devidos, ao menos em parte.

Isso porque, conforme exposto, a negativa ao pagamento da indenização para a autora se deu de forma injustificada, mediante a imputação de fraude na contratação, no momento em que a autora se encontrava fragilizada e vulnerável, ainda mais diante da gravidade do caso, envolvendo a morte do filho e a apuração da prática de crime de homicídio contra o mesmo.

Pertinente consignar que é fato notório a facilidade colocada pelas instituições financeiras para a contratação dos contratos de seguro, em especial dos seguros de vida. No entanto, quando do momento da morte, os beneficiários se veem num verdadeiro calvário para o recebimento das indenizações, agir este que entendo injustificado, principalmente com a autora.

Por certo que este contexto extrapolou o mero incômodo do cotidiano, configurando, portanto, dano moral indenizável.”

Em que pese a alegação das Apelantes quanto a inexistência do dano moral, tenho que melhor sorte não lhes socorre, isso porque, a conduta dos Apelantes contribui para todo o acontecido.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” “...é fato notório a facilidade colocada pelas instituições financeiras para a contratação dos contratos de seguro, em especial dos seguros de vida.”

Somada a facilidade destaca pelo juízo,
as Apelantes não foram diligentes, posto que permitiram que terceira pessoa contratasse seguro em nome de terceiro sem observância ao texto legal.

Assim, assumiram o risco de sua atividade. Desta feita, constatada a falha na prestação de serviço, surge a responsabilidade de reparar o prejuízo de ordem moral e material, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada em sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida dos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer válido o contrato de seguro de vida contratado pelo Sr. Paulo Sander, bem como o direito da Apelada ao recebimento da quota estipulada na apólice em seu favor, qual seja 10% (dez por cento) do capital segurado, bem como o auxílio funeral.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Aguardo o voto do relator.

EM 09 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para examinar com maior acuidade os aspectos fáticos e jurídicos trazidos à análise pelo e. relator, que proveu parcialmente o apelo das rés para
reconhecer válido o contrato de seguro de vida celebrado por Paulo Sander Alves, bancado pelo seu empregador Fábio Sérgio Victor, bem como o direito da autora (mãe de Paulo) ao recebimento da quota de 10% da indenização securitária estipulada na apólice em seu favor, além do auxílio funeral.

Consta dos autos que o filho da autora, Paulo Sander Alves, então com 20 anos de idade, foi contratado para trabalhar na empresa “Guinchos Brasil” de propriedade de Fábio Sérgio Victor; logo em seguida à contratação, o patrão Fábio levou o empregado Paulo a contratar com as rés (Zurich Santander) o seguro de vida objeto da Apólice nº 113308, bancando o custo da contratação, tendo constado do contrato, porém, que, sobrevindo a morte do segurado (Paulo), a Sra. Valéria Gonçalves Teixeira, esposa de Fabio, ficaria com 90% da indenização securitária (R$ 1 milhão), e os outros 10% (R$ 100 mil) seriam destinados à mãe do jovem Paulo.

Sucedeu, porém, que, 21 dias após a contratação do seguro de vida, Paulo foi assinado na sede empresa em que trabalhava, e as investigações concluíram que o homicídio ocorrera a mando do patrão Fábio e de sua esposa Valéria, e que a motivação do crime fora justamente o recebimento da indenização do seguro de vida feito em nome da vítima Paulo.

A mãe de Paulo, ao tomar conhecimento do plano macabro arquitetado por Fabio e Valéria, e da existência da Apólice, buscou o recebimento do seguro pela via administrativa, mas a Seguradora negou o pagamento sob a justificativa de que “
o seguro que pleiteia ser pago é o contratado pelos matadores de seu filho, fato impeditivo jurídico que levam à improcedência do pedido
”, e por isso ela ajuizou a presente ação pretendendo fossem as rés (Banco Santander e Zurich Seguradora) condenadas ao pagamento do valor total da indenização securitária, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

A Seguradora arguiu a nulidade do negócio jurídico por existência de vício (tentativa de fraudar o seguro), mas sustentou que, ainda que o contrato fosse válido, a autora não poderia pleitear o pagamento do valor integral da indenização justamente porque ela fora indicada pelo contratante do seguro como beneficiária de apenas 10% desse total.

A sentença reconheceu a validade do pacto e o direito da autora, mãe da vítima, ao recebimento da totalidade da indenização securitária, além do direito à indenização por danos morais, cujo valor arbitrou em R$ 50 mil, entendimento sentencial que, com a máxima vênia das opiniões em contrário, deve ser prontamente confirmado por este Tribunal de Justiça, se de Justiça ele realmente for.

O jovem Paulo Sander Alves
(filho da autora) foi a pessoa física/humana que, direta e pessoalmente, celebrou a contratação do seguro de vida com a Zurich Santander, embora o seu patrão Fábio tenha arcado com o custo financeiro/operacional da contratação, e, apesar do custeio da contratação não ter sido feito por mera liberalidade, mas por cálculo criminoso, nem esse
aspecto extrínseco
, nem qualquer outro pode macular a validade da celebração contratual, já que os requisitos legais necessários à validade do contrato de seguro de vida se fizeram presentes no caso.

O único aspecto essencialmente problemático desse caso consiste na prévia destinação de 90% do valor indenizatório para a pessoa de Valéria, esposa do patrão Fábio e coautora (ou partícipe) do crime de homicídio que vitimou o segurado Paulo.

Esse aspecto crucial da controvérsia pode e deve ser analisado sob outros prismas analíticos e axiológicos, mas nunca, jamais, em hipótese alguma pela estrita literalidade da disposição contratual que o encerra.

Ora, pudera Paulo efetivar a contratação do seguro com recursos próprios e sem a ingerência de terceiros, certamente indicaria sua genitora ou qualquer outro ente querido próximo como beneficiário da indenização, já que a experiência humana no planeta terra jamais produziu, sob condições normais de sanidade, um único exemplo episódico em que um empregado contrata um seguro de vida e, podendo indicar seus genitores, filhos, mulher ou qualquer outro ente querido, indica justamente o seu empregador como o beneficiário de praticamente a integralidade da indenização para o caso de ocorrência do evento morte, deixando sua mãe, como se deu no caso, com parte ínfima do legado...

Isso não existe!

Isso contaria a lógica dos pactos civis e a natureza dos afetos das relações humanas.

Ademais, a letra mortificante das disposições contratuais, e a da própria lei positiva, antes de se prestar como estalão sacrossanto da verdade absoluta, é, na verdade absoluta, mero ponto de partida a partir do qual, identificado o real querer do legislador ou dos pactuantes, talvez seja possível estabelecer a justiça cabível e customizada às especificações daquele determinado caso concreto.

Relembro àqueles que creem e que esperam galardões do povir – que não o meu caso (
mors omnia solvit
) –, a seminal advertência são paulina contida na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 a 4, que diz que “
A Letra Mata, Mas o Espírito Vivifica
”, e que devemos não apenas evitar o mal, mas fazer o bem, e principalmente as coisas de maior valor edificante.

O item contratual que direcionou o dinheiro da indenização à pessoa de Valéria foi escrito com o sangue da vítima.

O patrão Fábio levou o seu jovem empregado Paulo até a presença das rés para que ele, Paulo, celebrasse a contratação do seguro, tendo ele, Fábio, assumido os encargos financeiros da contratação não porque estivesse imbuído do nobre sentimento do altruísmo; conforme se viu depois, o propósito era hediondo e macabro, e aquele simulacro de gesto humanitário, representado pela aparente “liberalidade” do pagamento do custo financeiro da contratação, significava simplesmente parte de um estratagema maligno devotado ao recebimento da indenização securitária em decorrência do já calculado homicídio que ele e a esposa/beneficiária logo em seguida fariam perpetrar contra o jovem empregado/segurado.

Assim, nesse cenário – sob cega e indigna servil sujeição à literalidade dos termos do contrato, com desprezo total à verdadeira intenção das pessoas envolvidas no negócio, sobretudo das duas partes essenciais do contrato de seguro (Paulo e Santander) – a prevalência da destinação do percentual de 90% do valor indenizatório para a pessoa da comparsa/criminosa e esposa do patrão Fábio, traduz uma opção que nenhuma Justiça que se queira qualificar minimamente como tal pode adotar, pois, ao invés de prestigiar os valores edificantes da justeza, da Ética, da boa-fé civilística e da civilização, permite o cometimento de uma lesão patrimonial que beneficia o crime, o opróbrio, a injustiça e a vergonha, validando e recompensando, com auxílio da balança e da espada da deusa Themis, uma prática criminosa das mais repugnantes e hediondas que já se viu, e desse modo cometendo, simbolicamente, um segundo assassinato do jovem Paulo.

A prevalecer a visão sacrílega da Seguradora, que vergonhosamente luta pelo não pagamento da indenização securitária à mãe da vítima, embora gorda e satisfeita pelo recebimento da totalidade do prêmio, o crime doloso praticado contra a vida do jovem Paulo vai beneficiar o patrimônio de seus homicidas; admito, pois, que a decisão mais justa e jurídica para este triste caso foi realmente bem implantada pela salomônica sentença apelada segundo parâmetros jurídicos aceitáveis, ou seja, por um lado, nada macula a validade contratual, já que a vítima do sinistro foi a pessoa que celebrou o contrato com o Santander, e a prestação que lhe competia restou integralmente satisfeita pelo pagamento das parcelas do prêmio; por outro lado, sobrevindo o sinistro (morte do segurado), cumpria à Seguradora realizar a contraprestação, destinando – agora por decisão moralizadora da Justiça brasileira –, a integralidade do valor indenizatório para a pessoa da pobre e infeliz mãe do segurado.

Dizer que o contrato de seguro é inválido porque o propósito do patrão do segurado era o de “fraudar” o seguro é dizer que uma
causa externa à contratação e aberrante do escopo da espécie contratual em questão
– e fora daquelas hipóteses expressamente indicadas em lei sob regime
numerus clausus
com aptidão para impactar o contrato –, pode incidir para invalidar ou tornar um contrato ineficaz só porque assim deseja a idiossincrasia do devedor.

Ora, o “desvio fraudulento de finalidade” da contratação, que esperava recompensar indevidamente a corresponsável pela morte delituosa do segurado, só existiu na cabeça enferma do terceiro (patrão Fábio) que ocasionalmente realizou o pagamento do prêmio, fazendo-o, porém, sob intuito criminoso inconfesso; para a preservação dos direitos e interesses contratuais da Seguradora, nada importa se o pagamento do prêmio fora realizado por pura “liberalidade altruística”, ou em pagamento de dívida do segurado junto ao terceiro
solvens
, ou por alguma motivação ilícita ou imoral; não, isso em nada afeta a validade e a eficácia do pacto, que só restariam comprometidas se – argumentando com o absurdo – o propósito ilícito do pagamento do prêmio pelo terceiro tivesse sido expressamente incluído nas disposições contratuais, aí sim, sem dúvida, haveria nulidade incurável, mas aí já seria o fim do mundo...

O contrato de seguro de vida entre Paulo e a Zurich Santander (Seguradora) é válido e eficaz, e a motivação criminosa que levou o terceiro (Fábio, patrão de Paulo) a realizar os pagamento do prêmio em nada afeta a higidez da contratação, mas o cínico direcionamento sinuoso do pagamento da indenização para a mulher de Fábio, esta linha sinuosa, sim, deve ser desentortada pela atuação corretiva da Justiça, inclusive para que rebrilhe os mais elementares princípios que informam as contratações, pois, do contrário, mercê do apego cego e acrítico à literalidade de uma estipulação contratual calcada na mentira e na antijuridicidade, estar-se-ia a validar condutas incivis e criminosas que, por um lado, hostilizam o sistema valorativo que dá firme sustentação às leis da República, e, por outro lado, negam a finalidade do próprio Direito, que é a plena realização da Justiça e a promoção da liberdade e da paz social.

Quanto ao cabimento da condenação indenizatória por danos morais, tenho que, neste particular, a sentença merece pontual correção.

Não ouso mensurar o imponderável, porque, com efeito, não se pode medir a extensão da dor, do sofrimento e da angústia da perda de um filho, nem definir a justa medida financeira compensatória do eterno pesar que será vivenciado por essa mãe, que desde o sinistro convive diariamente com um tipo de lesão d’alma de cicatrização das mais difíceis que se possa experimentar, causada pela perda prematura e brutal do filho, este que, inclusive, conforme demonstrado nos autos, mesmo tendo apenas 20 anos de idade, já respondia com seu labor por grande parte das responsabilidades econômicas da família.

Dor n’alma da infeliz genitora (autora) certamente decorreu da negativa de pagamento da integralidade da indenização para que fosse prestigiada a sorte dos homicidas de seu filho, e não houvera aquela torta disposição contratual a direcionar o pagamento da indenização à pessoa dos criminosos em detrimento da mãe do segurado, então, sem dúvida, muito mais grave seria culpa da Seguradora, mas, no caso, infelizmente, como Thanos providenciou a inserção daquela maldita cláusula, não se pode desqualificar absolutamente a negativa manifestada pela Seguradora, já que essa negativa, embora indiferente a todo e qualquer outro valor, se calcou na letra mortificante de uma disposição contratual existente, e, conquanto o reconforto do apego à literalidade contratual possa isentar as rés da pecha de negativa caprichosa capaz de justificar o ressarcimento de danos morais, não as absolve do julgamento moral pela réproba adesão à literalidade de uma cláusula contratual que depois se revelou torpe, injusta e maculada pelo sangue do infeliz segurado, daí porque julgo descabida a condenação que lhe foi imposta pela sentença à indenização de danos morais.

Pelo exposto, divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pelo eminente relator, e o faço para, em primeiro, manter inalterada a r. sentença recorrida no tocante à condenação das rés ao pagamento da integralidade da indenização em proveito exclusivo da autora/apelada, e, depois, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, porém, os encargos sucumbenciais tais como definidos pela sentença justamente em razão de terem as rés granjeado vitória em parte mínima do pedido.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 16 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO; O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIO TAMBELLINI RIMOLI – OAB/SP Nº 444463-A E MARCIO

ALEXANDRE

MALFATTI
–
OAB
/
SP Nº 139482-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares,

O Art. 762 do Código Civil diz que
“nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso, do segurado, do beneficiário ou de representante um do outro”,
mas como está previsto nos ensinamentos doutrinários, os Códigos não podem abranger todas as relações em constante e eterno envolver, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

E essa hipótese imprevista realmente existe, isto porque, com certeza absoluta, isso não depende de provas, pois a mãe desse cidadão não tinha qualquer conhecimento de que aquele contrato era fraudulento e muito menos o cidadão que assinou a apólice, juntamente com aquela outra parte que iria praticar o crime de homicídio.

Nesse aspecto, entendo que se amolda perfeitamente no que estabelece o art. 422 do Código Civil, pelo princípio da boa fé objetiva, até porque a boa fé tem que ser escorreitamente demonstrada nos autos.

Por tais razões, data vênia, entendo que, existindo nesse contrato o preço, o consenso e o próprio contrato de seguro, este seguro não pode ser visto como um ato nulo e sim um ato anulável em relação àquele que fraudou o seguro e não aquele terceiro que não teve nenhum envolvimento para o caso.

Porém, não vejo como dar guarida na pretensão de pagar 100% do valor segurado para a mãe do falecido, pois isto violaria a cláusula contratual.

Desta forma, o que está em jogo é tão somente os 10%, nada mais que isso e não podemos estender além do que foi contratado e a cláusula era clara, 90% para uma parte e 10% para a outra, de modo que, desconsideram-se os 90% para uma parte e paga-se os 10% para a outra parte.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer sim o contrato do seguro contratado pelo Sr. Paulo Sander e o direito do apelado, sua mãe, para receber sua cota estipulada na apólice, qual seja, 10% do capital segurado, devidamente corrigido na forma legal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Eminentes pares,

De fato, sob a ótica da boa-fé contratual, deve ser vista de parte a parte, em favor da genitora apelada, para fixar em 10% (dez por cento) do capital segurado.

Peço vênia ao Desembargador João Ferreira Filho e acompanho o voto do relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023